Tribunal: TJMT
Processo: 0002296-61.2018.8.11.0008
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002296-61.2018.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO - CPF: 014.907.681-90 (APELANTE), ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA - CPF: 202.814.838-17 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – ASSINATURA VÁLIDA E APRESENTAÇÃO DE ELEMENTOS APTOS A IDENTIFICAR A SIGNATÁRIA, ALÉM DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA DO VALOR SOLICITADO – VALIDADE DO ATO – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da comprovação da relação jurídica travada entre as partes, mediante a juntada do contrato assinado pela autora e instruído com documentos pessoais e prova da transferência de valores, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
VANILDA QUEZO ZUZUKEMAERO
, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara cível da comarca de Barra do Bugres que, nos autos da Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico no 0002296-61.2018.8.11.0008, movida em face de
BANCO SAFRA S. A.,
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

Em suas razões, de ID n.o 255125679, a apelante aduz a ausência de contratação do empréstimo junto ao banco apelado. Sustenta que o banco não provou a existência de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dos direitos da autora.

Requer, assim, o provimento do recurso para que a sentença seja reformada com a condenação do banco requerido a devolução em dobro de cada parcela descontada, bem como ao pagamento de dano moral e a inversão dos honorários advocatícios.

Contrarrazões no ID. 255125684, em que a parte adversa refuta
in totum
os argumentos lançados pela apelada. Preliminarmente alega falta de fundamentação das razões recursais.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara

Extrai-se dos autos que a parte autora, ora apelante, intentou a presente ação declaratória de anulabilidade de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, sob o fundamento de que é aposentada pelo INSS, e ao verificar extrato do benefício percebeu que ocorreu descontos em seu benefício previdenciário advindo de empréstimos consignados não solicitados, o que lhe retirou boa percentagem de seu ganho.

Requer a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e indenização por danos morais.

A parte apelada refuta as alegações, asseverando que houve a contratação do empréstimo, mediante a utilização de documentos de identificação.

O juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da inicial e desta decisão se insurge a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

Preliminarmente, o apelado requer, o não conhecimento do apelo por ausência de ataque às razões da sentença.

O artigo Art. 1.010, II, da Lei Processual Civil, reza que a apelação deve conter:
“os fundamentos de fato e de direito”
, como pressuposto de regularidade formal ou adequação do recurso.

Trata-se da positivação do denominado
“princípio da dialeticidade”
, segundo o qual cumpre ao recorrente trazer as razões de sua inconformidade, confrontando os argumentos da decisão impugnada.

Sobre o tema, segue a lição de Theotônio Negrão e José Roberto Ferreira Gouvêa:

“O CPC (arts. 514 e 515) impõe às partes a observância da forma segundo a qual deve se revestir o recurso apelatório. Não é suficiente mera menção a qualquer peça anterior à sentença (petição inicial, contestação ou arrazoados), à guisa de fundamentos com os quais se almeja a reforma do decisório monocrático. À luz do ordenamento jurídico processual, tal atitude traduz-se em comodismo inaceitável, devendo ser afastado. O apelante deve atacar, especificadamente, os fundamentos da sentença que deseja rebater, mesmo que, no decorrer das razões, utilize-se, também, de argumentos já delineados em outras peças anteriores. No entanto, só os já desvendados anteriormente não são por demais suficientes, sendo necessário o ataque específico à sentença. Procedendo dessa forma, o que o apelante submete ao julgamento do Tribunal é a própria petição inicial, desvirtuando a competência recursal originária do Tribunal.”
(
In
Código de processo civil e legislação em vigor, 37. ed. atual. até 10 de fevereiro de 2005, São Paulo: Saraiva, 2005, p. 590).

Constata-se, no caso em debate, que as razões recursais enfrentam os fundamentos lançados na sentença pelo julgador de primeiro grau quanto aos descontos realizados em seu benefício previdenciário.

A propósito, este Tribunal já decidiu neste sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - REJEITADA
- AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO - CONSIGNAÇÃO DAS PARCELAS QUE O DEVEDOR REPUTA CORRETAS - NÃO CABIMENTO - ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E MANUTENÇÃO DO AGRAVANTE NA POSSE DO BEM - SITUAÇÕES CONDICIONADAS AO ADIMPLEMENTO DO CONTRATO - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Havendo impugnação da decisão agravada, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao princípio da dialeticidade.

(...)” (TJ-MT, 3a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 27.173/2008, Rel. Des. Evandro Stábile, j. em 30.06.2008) (grifo nosso)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL – REJEITADA –
PRELIMINAR - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL - AUSÊNCIA DE OFENSA – REJEIÇÃO
- PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – INOCORRÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - MENÇÃO EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DITOS VIOLADOS – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. (...)
O princípio da dialeticidade está consubstanciado na exigência de que o recorrente apresente os fundamentos da sua insatisfação com a decisão recorrida, o motivo do pedido de prolação de outra decisão.
(...)” (TJ-MT, 5a Câmara Cível, Agravo de Instrumento no 41.556/2010, Rel. Des. Sebastião Prado de Moraes Filho, j. em 25.08.2010) (grifo nosso)

Consequentemente, existe no caso impugnação específica ao fundamento da sentença atacada, logo, não há que se falar em irregularidade formal.

Prossigo quanto ao mérito.

Em sede de contestação, o banco aduz que o contrato de número 000003913276, refere-se a um contrato eletrônico firmado entre as partes, devidamente assinado pela parte recorrida, com a apresentação de seus documentos pessoais.

Para confirmar suas alegações, além do contrato devidamente assinado, cuja assinatura se assemelha em muito à aposta no documento da autora, a recorrido ainda trouxe aos autos cópia do documento pessoal, comprovante de endereço e TED do valor do empréstimo para a conta da autora para agência desta Comarca onde vive a parte autora.

Ademais, verifico que os documentos pessoais apresentados ao banco no ato da contratação do empréstimo e os apresentados pela parte autora em sua petição inicial, possuem similaridade, uma vez que a carteira de identificação é a mesma apresentada no ato do empréstimo e nesta exordial, o que afasta a possível fraude alegada.

Percebe-se, então, que a autora aderiu aos contratos de empréstimo, tendo dado ciência mediante assinatura, informando, ainda, seus dados bancários.

Portanto, restou devidamente comprovado pelo banco apelado a relação jurídica existente entre as partes, a qual se deu mediante a assinatura válida, bem como o repasse do dinheiro do empréstimo à parte autora.

Nesse sentido, é o entendimento desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATO ASSINADO –

BIOMETRIA FACIAL DA PARTE AUTORA
– DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – JUNTADA AOS AUTOS DO CONTRATO, DOCUMENTOS PESSOAIS E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DE VALORES – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
– REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da comprovação da relação jurídica, mediante a juntada do contrato assinado pela autora, instruído com documentos pessoais e comprovante da transferência dos valores dos quais se beneficiou, os descontos realizados no seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado. Além disso, convém ressaltar que, embora negada a relação jurídica, o banco requerido juntou contrato formalizado de forma on-line, acompanhado de documentos pessoais e “selfie”.
São deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.”
(N.U 1035756-98.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/02/2024, Publicado no DJE 21/02/2024)

“AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA –
ASSINATURA DIGITAL – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA – DESCONTOS DEVIDOS – RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a comprovar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.
In casu, conforme se depreende dos autos, a instituição financeira logrou em demonstrar a existência da contratação, apresentando o contrato celebrado mediante assinatura eletrônica, além de documentos pessoais e a TED do valor objeto do contrato, creditado na conta bancária da parte autora, desincumbindo-se de seu ônus imposto pelo inciso II, do art. 373, do CPC.”
(N.U 1010731-63.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023, Publicado no DJE 30/08/2023)

Dispositivo.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a sua exigibilidade, ante ao deferimento da assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025